Tribunal: TJBA
Processo: 8153689-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153689-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ROSEMEIRE SALES BARBOSA

Advogado(s)
:
LAISE SILVA SOUSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE DÍVIDA PRESCRITA NO SCR/SISBACEN. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÃO NEGATIVA APÓS O PRAZO LEGAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Itaucard S/A contra sentença da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da ação cominatória cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Rosemeire Sales Barbosa, julgou procedentes os pedidos para determinar a exclusão de registros no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) referentes a dívida prescrita, fixando, ainda, indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a manutenção de registro de dívida prescrita no SCR/SISBACEN; (ii) estabelecer se a manutenção indevida da informação após o prazo legal gera dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema Repetitivo 1.264 do STJ, que trata da exigibilidade extrajudicial de dívidas prescritas em plataformas de renegociação, não se aplica ao SCR, cuja finalidade é informativa e regulatória, não voltada à cobrança direta.

O SCR é instrumento público de controle de risco gerido pelo Banco Central, de natureza mista (pública e privada), e sua alimentação pelas instituições financeiras é compulsória, conforme Resolução CMN nº 4.571/2017 e Resolução nº 2.724/00 do BACEN.

Embora o registro de dívidas no SCR, mesmo inadimplidas, seja lícito, sua manutenção após o prazo prescricional fere o disposto no art. 43, §1º e §5º do CDC, impondo a exclusão da informação após cinco anos da data de vencimento.

No caso concreto, os débitos vencidos em 28/01/2017 e 30/01/2018 tornaram-se prescritos, respectivamente, em 28/01/2022 e 30/01/2023, sendo indevida a manutenção posterior no sistema.

O banco recorrente não demonstrou comunicação prévia específica ou contratual genérica suficiente acerca da inclusão dos dados no SCR, em desconformidade com o art. 11 da Resolução BACEN nº 4.571/2017.

A ausência de notificação prévia, entretanto, não configura, por si só, dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ, especialmente quando há outras inscrições legítimas preexistentes no nome da parte autora.

A existência de outros registros negativos e a ausência de prova de abalo concreto à honra ou à imagem afastam o reconhecimento de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A manutenção de registro de dívida no SCR/SISBACEN após o prazo prescricional de cinco anos é indevida e deve ser excluída.

A ausência de notificação prévia ao consumidor sobre a inclusão de seus dados no SCR configura falha formal, mas não gera dano moral
in re ipsa,
sendo necessária a demonstração de ofensa a direito à personalidade do consumidor
.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, §§1º, 2º e 5º; CPC, art. 373, I; CC, art. 189; Resolução CMN nº 4.571/2017, art. 11; Resolução BACEN nº 2.724/00, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1365284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 18.09.2014; STJ, Súmula 385; TJ-BA, APL 8119502-41.2021.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 24.05.2023; TJ-BA, APL 8127511-89.2021.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 19.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº.
8153689-07.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que são apelante e apelada, respectivamente,
BANCO ITAUCARD S/A
e
ROSEMEIRE SALES BARBOSA
.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
a ambos os apelos, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA